Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701421-12.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE MALTA ARAUJO QUIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Homologo o pedido de desistência do recurso, apresentado pela agravante, ID 38402795, com anuência do agravado, ID 38885117, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, ID 38609962. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito